Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-61.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-61.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS - CPF: 062.399.251-52 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDÃO QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DA MORA FRENTE A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO AR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Embargos de declaração, interpostos por PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Regresso, nº 1002470-61.2020.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a instituição bancaria ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmada entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia de uma notificação extrajudicial (id. 92625474 - Pág. 3).

O AR da notificação supramencionada foi devolvido ao remetente após três tentativas infrutíferas dos correios em localizar o devedor no endereço fornecido no contrato.

Diante desse fato, foi realizado o protesto cartorial (id. 92625476 - Pág. 1).

Sobreveio sentença julgando procedente a Ação, com as seguintes considerações:

“Pois bem. Segundo a norma de regência, a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem, derivado de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do devedor - que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça].

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento nº 30007270 dos autos, depreende-se que as partes litigantes celebraram cédula de crédito bancário, que visava a proceder à aquisição de um veículo automotor, por meio da concessão de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, e que o devedor incorreu em mora contratual, conforme se extrai da notificação encartada no evento nº 30007267 dos autos. De acordo com o teor da prova material produzida no processo, o bem, objeto do contrato, foi apreendido e depositado nas mãos do representante da instituição financeira requerente (evento nº 34076717 dos autos).

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito da requerente e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Bradesco Financiamentos S/A contra Pablo Henrique Dantas Martins para o fim de:

a) Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Inconformada com a sentença de piso, PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que não houve notificação da mora, já que a correspondência não lhe foi entregue, razão pela qual, requereu a reforma da sentença.

Em após análise dos autos, em decisão monocrática, julguei o Recurso improcedente com as seguintes considerações:

“Forçoso notar que o agravante cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Embora não tenha logrado êxito na entrega da referida notificação ao devedor, tal se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que pautado no princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, o endereço correto onde poderia ser localizado.

Ademais, após o envio do AR, a instituição bancaria realizou o protesto do titulo (id. 92625476 - Pág. 1).

Assim sendo, não se pode punir a parte apelada diligente que tenta notificar o devedor que, por se tratar de contrato com prestações sucessivas ajustadas, deve manter seus dados atualizados frente à parte credora, mesmo porque a propriedade só se resolve com o adimplemento de todas as parcelas, momento em que o credor envia o comprovante de quitação ao endereço constante no contrato.

Nítida a conduta temerária do devedor que, inadimplente, se oculta visando se esquivar das responsabilidades pactuadas e que não pode ser beneficiada por sua própria incúria.

(...)

Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Assim, o presente recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora.”

Ainda inconformado, PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS interpôs RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, aduzindo que; (i) não houve constituição em mora, já que a correspondência jamais foi entregue ao recorrente; (ii) que não houve o esgotamento dos meios, razão pela qual impossível a notificação via cartório; (iii) ao final, requer o provimento da apelação para desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Devidamente intimada, a instituição bancaria não apresentou contrarrazões.

Após analise dos autos, o colegiado desta Segunda Câmera Cível desproveu o recurso com a seguinte ementa:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - AR DEVOLVIDO APÓS 03 TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II – Entretanto, é dever do contratante, informar o seu endereço correto, onde possa ser encontrado, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

III – Dessa forma, licita a notificação da mora via cartório protesto, efetuada pela instituição credora."

Ainda inconformado, PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve omissão no julgamento, já não houve constituição em mora, já que a correspondência jamais foi entregue ao recorrente; (ii) que não houve o esgotamento dos meios, razão pela qual impossível a notificação via cartório; (iii) por fim, faz prequestionamento da matéria.

Devidamente intimada, a instituição bancaria não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatório trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Regresso, nº 1002470-61.2020.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Após a publicação do acórdão do Recurso de Agravo Interno, a parte agravante apresentou Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Assim, alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica, REJEITO estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021